Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suzane Duarte Filgueira Bandeira contra decisão proferida pelo juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 105082287) que, na ação de cobrança de aluguéis c/c danos morais ajuizada pela ora agravante em face de Michelle Alves da Silva, processo n. 0706555-58.2021.8.07.0010, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça., nos seguintes termos: A Lei no 1.060/50 e o CPC, este derrogando em parte disposições daquela, estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, que visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pela requerente nesta ação indicam ter plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. No caso em tela, a requerente, intimada para acostar aos autos comprovante de rendimentos e de despesas, acostou comprovantes de gastos, contracheques e extratos de contas. Todavia, os documentos acostados não indicam hipossuficiência. Isso porque a autora percebe rendimentos superiores a R$ 3.000,00, bem como há movimentações em conta incompatíveis com o benefício vindicado. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: (...) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. Irresignada, a autora apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 30267827), sustenta a agravante receber salário bruto de R$ 3.307,94 (três mil trezentos e sete reais e noventa e quatro centavos), com descontos de R$ 573,94, que resultam no total líquido de R$ 2.734,00 (dois mil setecentos e trinta e quatro reais). Diz que o total de suas despesas mensais ultrapassa a quantia de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) e, assim, teria mais gastos que receitas, não podendo arcar com as custas processuais. Colaciona tabela que diz representativa de suas despesas mensais. Afirma ser arrimo de família, mãe sozinha e única provedora do sustento de seu lar. Diz ter sido diagnosticada, ainda, com a doença denominada como fibromialgia e labirintite, com a qual tem gastos mensais referentes a medicamentos e consultas médicas. Assevera ter comprovado seu direito à gratuidade de justiça ao anexar seus contracheques, extratos bancário, contas mensais, bem como sua declaração de hipossuficiência, demonstrando a inviabilidade de pagar as custas do processo sem comprometer sua subsistência, conforme redação do art. 99 do CPC. Destaca que a lei não exige atestado de miserabilidade da requerente, sendo bastante a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme dispões o art. 98 do CPC. Colaciona jurisprudência deste tribunal para corroborar seu entendimento. Considera demonstrado o periculum in mora e o fumus boni juris, haja vista o risco de indeferimento da inicial ante a impossibilidade de a agravante recolher as custas do processo. Ao final, requer: a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos nos corpo deste recurso; A recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque discute o indeferimento da gratuidade de justiça no recurso. Consoante decisão de Id 30702548, pp. 1-8, foi indeferida antecipação da tutela recursal formulado pela agravante para obter a concessão da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Intimada da decisão, a agravante recolheu o preparo (Ids 30820892, pp.1-3). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa observação, tenho que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido diante do recolhimento, na origem, das custas de ingresso. Após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo visando somente à concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, verifico, consoante petição de Id 30820891 e comprovante juntado aos autos (Id 30820892, pp.1-3), que a agravante efetuou o recolhimento do preparo recursal. Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, constatei que a agravante também efetuou o pagamento das custas de ingresso perante a origem depois da interposição deste recurso (Id 109007723 do processo de referência). No feito de referência, o i. juízo de origem, ao receber a comunicação da interposição do agravo de instrumento, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id107537289), determinando que se aguardasse o recolhimento das custas de ingresso ou a notícia de concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento. A agravante, após ser intimada dessa decisão, aderiu ao comando ali disposto, efetuando o recolhimento das custas iniciais, momento em que juntou ao feito o comprovante de pagamento de Id 109007722 e 109007723, ambos do processo de referência. Nessa ótica, tenho que incorreu a agravante em ato incompatível com a vontade de recorrer, configurando a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade por motivo superveniente, o que vem sendo reconhecido pela jurisprudência, conforme julgados deste c. Tribunal de Justiça que trago à colação, na parte que interessa ao debate: (...) 1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, irradiando, ademais, preclusão lógica recobrindo a postulação, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados. (...) (Acórdão 1291159, 07035087420198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. GUARDA. FILHOS MENORES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo pedido de concessão de justiça gratuita, o recolhimento do preparo configura preclusão lógica da matéria aventada pela parte. Pedido prejudicado. (...) (Acórdão 1296960, 07211953320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Ao optar pelo recolhimento em dobro das custas recursais após ser instada a regularizar o preparo ou a comprovar a hipossuficiência reivindicada, a parte pratica conduta incompatível com o deferimento do pleito de gratuidade de justiça, o que impõe o indeferimento do pedido. (...) (Acórdão 1289136, 07003042220198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente, ademais, a perda superveniente do interesse processual, pela ocorrência da preclusão lógica no recolhimento do preparo e das custas iniciais pela parte que pediu a gratuidade de justiça. Isso porque se trata de ato incompatível com a necessidade do benefício. O comportamento superveniente tornou desnecessária e inútil a prestação jurisdicional almejada neste agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[1], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado pelo reconhecimento da preclusão lógica e da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;